Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733594-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA em face de MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 75067578), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0723381-31.2017.8.07.0001, manteve a penhora de créditos no rosto dos autos do processo no 0718800-43.2022.8.07.0018. O Agravante pede gratuidade da justiça, e, por esse motivo, deixou de recolher o preparo recursal. Indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 75100795). Sem contrarrazões (ID 76092383). É o relatório. Decido. O Agravante requer a concessão da justiça gratuita. Portanto, nos termos do art. 101, parágrafo único do CPC, este requerimento deve ser analisado pelo Relator antes do julgamento do recurso. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Nesse sentido, adoto o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso, o Agravante comprova que é servidor do Governo do Distrito Federal, e juntou contracheques (ID’s 75067579, 75067580, 75067581) que comprovam que no mês de julho percebeu rendimentos aproximados brutos de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e nos meses anteriores aproximadamente R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), valores, portanto, que se enquadram no critério fixado. Logo, o Agravante faz jus à gratuidade de justiça, devendo ser dispensado do recolhimento do preparo. Ante as razões expostas, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 15 de setembro de 2025 00:22:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador